Tribunal: STF
Processo: ARE 1516208
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Lar Fabiano de Cristo e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF e no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, articulam a ofensa direta à Constituição, a inaplicabilidade daquele verbete, a desnecessidade do reexame do conjunto probatório e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE DAS ENTIDADES BENEFICIENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE O PIS. RE 566.622/RS. REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE. REQUISITOS MATERIAIS  EM  LEI  COMPLEMENTAR.  REQUISITOS  FORMAIS. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA  DE  PRETENSÃO RESISTIDA DO FISCO. EXERCÍCIO DA IMUNIDADE  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  QUE  NECESSITA DE PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO  EXTINTO,  SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL PROVIDAS. APELAÇÃO DAS AUTORAS PREJUDICADA.

Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos à origem para nova apreciação dos embargos de declaração (e.Doc 56), a fim de sanar as supostas omissões. Reapreciando os aclaratórios, o Tribunal regional os acolheu parcialmente para suprir a lacuna, sem atribuir-lhes efeitos infringentes:

NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO EXISTENTE NOS JULGADOS ANTERIORES. CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, XXXV; e 195, §7º, da Constituição Federal. Sustentam que a documentação acostada aos autos comprova que elas preencheram todos os requisitos estabelecidos na legislação como condição à imunidade tributária no período compreendido entre outubro de 2002 a setembro de 2007.

Asseveram que a União apresentou contestação contra o mérito do pedido, o que, per se, caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão. Aduzem que a matéria não envolve benefícios previdenciários, tratando-se de demanda tributária, em que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, tendo, então, o acórdão divergido do entendimento do Supremo no julgamento do Tema n. 350/RG.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Assiste razão à recorrente. 

O Colegiado de origem reformou a sentença de procedência, por entender ausente o interesse de agir, em virtude do Fisco não ter examinado administrativamente a pretensão defendida pela recorrente, por meio do prévio requerimento administrativo. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração (e.Doc 60), o seguinte trecho elucidativo:

Trata-se de novo julgamento de embargos de declaração, opostos por LAR FABIANO DE CRISTO E OUTROS, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja suprida omissão considerada existente no acórdão de evento 175 – segunda instância, quando do julgamento do Recurso Especial (evento 223 – e-fls. 07/11 – segunda instância). Ambos os acórdãos (tanto o da apelação, quanto o dos embargos de declaração), incorreram em omissão, uma vez que deles não consta uma análise clara e fundamentada dos argumentos expendidos pela ora embargante, especificamente no que tange à existência do entendimento do STF, proferido no Tema 350, RE 631.240/MG, de que “nas ações ajuizadas até 3 de setembro de 2014, a existência de contestação presume o interesse de agir pela resistência à pretensão”. 
No entanto, o fundamento central pela ausência do interesse de agir da autora não se apresenta apenas pela presença ou não de resistência à pretensão da União Federal/Fazenda Nacional no bojo do processo, mas, sim, pelo fato de que a análise dos requisitos para o gozo da imunidade compete à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuida-se de atividade típica da administração tributária. Como o Fisco não chegou a examinar a pretensão defendida pela autora em Juízo, a a presente demanda objetiva colocar o poder judiciário como substituto da atuação administrativa e não de controle da legalidade, o que é vedado.
De outro lado, apesar da existência de contestação da União Federal/Fazenda Nacional no bojo do processo, a análise dos requisitos para o gozo da imunidade pleiteada compete à Administração, cumprindo ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, e não substituir-se à Administração. Assim, resta configurada a ausência de interesse de agir da autora, impondo-se a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC/73, e do art. 485, VI, do CPC/15. 
Embargos de declaração providos, apenas para suprir as omissões apontadas, integrando o acórdão embargado com as razões acima.

Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à Justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados.

Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.

A partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por exigir prestações positivas do Estado, faria sentido o prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240, ministro Roberto Barroso, paradigma do Tema n. 350/RG, DJe de 10 de novembro de 2014, assentou que a exigência do prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir estaria restrita às hipóteses de concessões iniciais de benefícios previdenciários, mas não em situações referentes a demandas tributárias. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 
(grifei)

Nesse contexto, colho trecho do voto condutor no julgamento do paradigma, que delimita a controvérsia:

Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.
.......................................................................................................
Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.
.......................................................................................................
Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)
.......................................................................................................
As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

Desse modo, presente nos autos, apenas, o pedido de reconhecimento da imunidade tributária referente ao PIS, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 350/RG não se aplica. Nessa linha:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...) (ARE 1.367.504 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de agosto de 2022)

No mesmo sentido, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.344.614, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de outubro de 2021; RE  1.344.608, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de setembro de 2021; ARE 1.301.776, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de março de 2021; RE 1.444.505, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de junho de 2023; RE 1.480.881, ministra Cámen Lúcia, DJe de 1º de abril de 2024; RE 1.474.04, ministro Cristiano Zanin, DJe de 6 de fevereiro de 2024; RE 1.471.553, ministro André Mendonça, DJe de 31 de janeiro de 2024.

O acórdão recorrido, portanto, diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria.

3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de proceder a novo julgamento, tendo em vista a configuração do interesse de agir da parte autora, nos termos da fundamentação acima. Invertidos os ônus de sucumbência.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente